Tribunal: TCU
Processo: 027.685/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor da Sra. Glorismar Rosa Venâncio, ex-prefeita do Município de Paço do Lumiar/MA (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Glorismar Rosa Venâncio (CPF XXX.995.593-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Glorismar Rosa Venâncio (CPF XXX.995.593-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.685/2018-7 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/01/2010 28.000,00 14/01/2010 4.500,00 14/01/2010 4.068,00 19/01/2010 20.100,00 19/01/2010 9.000,00 01/02/2010 4.500,00 02/02/2010 202,50 24/02/2010 28.000,00 04/03/2010 20.100,00 04/03/2010 4.500,00 04/03/2010 4.068,00 04/03/2010 9.000,00 05/03/2010 3.829,92 16/03/2010 9.000,00 24/03/2010 4.068,00 24/03/2010 3.829,92 25/03/2010 22.500,00 25/03/2010 4.500,00 31/03/2010 20.100,00 12/04/2010 4.068,00 12/04/2010 3.829,92 14/04/2010 22.500,00 14/04/2010 4.500,00 22/04/2010 9.000,00 26/04/2010 20.100,00 11/05/2010 4.500,00 11/05/2010 4.068,00 13/05/2010 22.500,00 13/05/2010 3.829,92 19/05/2010 9.000,00 24/05/2010 20.100,00 11/06/2010 22.500,00 14/06/2010 4.500,00 14/06/2010 4.068,00 14/06/2010 3.829,92 17/06/2010 9.000,00 29/06/2010 10.300,00 30/06/2010 20.100,00 30/06/2010 2.200,00 07/07/2010 22.500,00 14/07/2010 20.100,00 14/07/2010 3.829,92 15/07/2010 9.000,00 06/08/2010 3.829,92 11/08/2010 22.500,00 11/08/2010 10.300,00 23/08/2010 30.150,00 27/08/2010 9.000,00 31/08/2010 2.200,00 09/09/2010 10.300,00 09/09/2010 2.200,00 09/09/2010 3.829,92 17/09/2010 9.000,00 20/09/2010 30.150,00 23/09/2010 21.500,00 13/10/2010 3.829,92 14/10/2010 21.500,00 20/10/2010 2.200,00 21/10/2010 10.300,00 25/10/2010 30.150,00 25/10/2010 9.000,00 09/11/2010 3.829,92 12/11/2010 9.000,00 17/11/2010 21.500,00 23/11/2010 2.200,00 24/11/2010 10.300,00 02/12/2010 30.150,00 09/12/2010 3.829,92 24/12/2010 2.200,00 30/12/2010 21.500,00 30/12/2010 30.150,00 30/12/2010 9.000,00 9.3. aplicar à Sra. Glorismar Rosa Venâncio (CPF XXX.995.593-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão à responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.